Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CITAÇÃO EDILÍCIA. RÉ REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CAUSA DEBENDI NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Conforme estabelece o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir, do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Nos termos do artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a contestação por negativa geral apresentada curadoria especial torna controvertidos os fatos alegados pelo autor, fazendo-se necessária a comprovação da origem da dívida objeto da demanda.

3. Tratando-se de Ação Monitória fundamentada em notas promissórias e não tendo o autor comprovado a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à emissão dos títulos, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

4. Apelação Cível conhecida e provida.